Tribunal: TJMT
Processo: 0018504-41.2018.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018504-41.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALBERY ZANELLA - CPF: 340.694.889-87 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DINIS DA ROSA - CPF: 570.382.871-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOVINO BENEDITO DA CUNHA RONDON - CPF: 411.806.231-34 (VÍTIMA), JONAS GOMES PARABÉ JAVANÚ (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS GOMES PARABÁ JAVANÚ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO HAVENDO DEFENSORIA PÚBLICA ATUANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEFENSOR NATURAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os réus ao Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 69 do Código Penal), em concurso com o crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), com as implicações da Lei nº 8.072/90. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, em virtude da nomeação de defensor dativo externo, mesmo com a Defensoria Pública regularmente atuante e tendo sido requerida a
redesignação
da audiência por motivo de férias do defensor titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de defensor dativo, em comarca com órgão estruturado e atuante, acarreta a nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do defensor natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição é permanente, regida pelo princípio da unidade, de modo que seus membros atuam como substitutos naturais entre si, garantindo a continuidade da assistência jurídica integral e gratuita.

A designação de defensor dativo, em contextos nos quais o órgão está regularmente atuante e não há evidência de omissão institucional, configura violação ao
princípio do defensor natural, sobretudo quando existe tempo hábil para substituição interna dentro da própria instituição.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a nulidade processual em situações nas quais, mesmo com a Defensoria Pública devidamente estruturada, o juízo opta por nomear advogado externo para atuação na audiência, sem justificativa idônea ou situação de urgência.

No caso concreto, a audiência foi agendada com ampla antecedência, e o pedido de
redesignação
foi feito com prazo razoável, indicando a impossibilidade temporária do defensor designado, o que permitiria a atuação de outro membro da instituição, sem prejuízo à regularidade processual.

A condução da audiência de instrução por defensor dativo estranho ao órgão compromete a plenitude da defesa
e resulta em nulidade absoluta, conforme precedentes dos tribunais superiores, como o RHC nº 61.848/PA e o HC nº 865.707/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nomeação de defensor dativo, havendo Defensoria Pública estruturada e atuante no processo, sem demonstração de omissão institucional ou urgência, viola os princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; art. 134; Lei Complementar nº 80/94, art. 4º-A, IV; CPP, art. 564, III, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 61.848/PA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 04.08.2016,
DJe
17.08.2016; STJ, HC nº 865.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 14.05.2024,
DJe
23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa de
Albery
Zanella e Luiz Carlos Dinis da Rosa contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, proferida nos autos da ação penal n. 0018504-
41.2018.8.11.0002, que os pronunciou como incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, e na forma do art. 69 do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Segundo narra a denúncia, no dia 27 de maio de 2018, na Comunidade São José da Vista Alegre, zona rural de Várzea Grande/MT, os recorrentes, agindo com
animus necandi
e mediante promessa de recompensa, instigaram o adolescente inimputável J.G.P.J. a ceifar a vida da vítima Jovino Benedito da Cunha Rondon, mediante o emprego de instrumento
perfurocortante
.

Ainda conforme a peça acusatória, em continuidade ao contexto fático, os acusados também teriam incorrido no crime de corrupção de menores, ao facilitarem ou induzirem o envolvimento do adolescente na prática do homicídio, sendo que os fatos ocorreram enquanto a vítima se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica.

O curso processual registra que, no ID 27029999, foi designada audiência para o dia 14/06/2023, às 13h30min. Em 16/12/2022, o advogado constituído do acusado
Albery
Zanella deu ciência da referida decisão, o mesmo ocorrendo com a Defensoria Pública que patrocinava Luiz Carlos Dinis da Rosa (ID 257031151). Posteriormente, em 25/05/2023, o então patrono de
Albery
Zanella renunciou ao mandato (ID 257031170), e o Juízo intimou o réu para constituir novo defensor ou manifestar interesse na atuação da Defensoria Pública (ID 257031171).

Na sequência, a Defensoria Pública passou a patrocinar ambos os acusados e, no ID 257031175, pleiteou a
redesignação
da audiência, sob o fundamento de que o defensor estaria em período de férias compensatórias. Contudo, no ID 257031178, o Juízo indeferiu o pedido e nomeou o Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG para atuar como defensor dativo na audiência.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que houve violação ao princípio do juiz natural, diante da atuação de defensor dativo nomeado para a audiência em que o defensor público
se
encontrava em gozo de férias compensatórias. Alega, ainda, que o
Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de nulidade formulado nos memoriais finais (ID 257031264).

No mérito, insurge-se contra a sentença de pronúncia, alegando ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Argumenta que os depoimentos testemunhais são frágeis e não demonstram de forma clara e segura o envolvimento dos recorrentes nos delitos imputados, razão pela qual requer a impronúncia dos acusados.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição das preliminares defensivas. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da nomeação do defensor dativo e a existência de indícios suficientes para a submissão dos réus ao Tribunal do Júri (ID 257031270).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, entendendo não configurada a nulidade apontada e considerando que o conjunto probatório constante nos autos justifica a manutenção da decisão de pronúncia (ID 257031270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025